Tribunal: TJMT
Processo: 1010611-66.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010611-66.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 975.999.721-53 (RECORRENTE), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (WEGOVY/SEMAGLUTIDA). APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento, pelo Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis/MT, dos medicamentos Wegovy (semaglutida) 1 mg, addera (colecalciferol 7.000 UI) e agulha compatível com caneta de liraglutida, destinados ao tratamento de obesidade (CID E66.0) e diabetes (CID E11.0). A recorrente sustenta preencher os requisitos do Tema 6/STF. O Estado pugna pela manutenção da sentença. O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente comprovou, de forma cumulativa, os requisitos exigidos pelo Tema 6 e pelo Tema 1.234 do STF para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS, especificamente o fármaco Wegovy (semaglutida).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Tema 6/STF exige, cumulativamente, demonstração de negativa administrativa, ilegalidade ou mora no procedimento de incorporação pela CONITEC, inexistência de substituto terapêutico no SUS, comprovação da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.

4.

O Tema 1.234/STF determina que o controle jurisdicional do ato de não incorporação limita-se à legalidade, vedando incursão no mérito administrativo, além de impor ao autor o ônus de comprovar, com Medicina Baseada em Evidências, a superioridade terapêutica do fármaco pleiteado e a inexistência de substitutos incorporados.

5.

Embora o laudo médico ateste necessidade clínica da semaglutida, não demonstra tentativa ou ineficácia de medicamentos disponibilizados pelo SUS, como orlistat e sibutramina, conforme destacado pelo NATJUS.

6.

O laudo médico não apresenta evidências científicas de alto nível — ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises — que comprovem superioridade da semaglutida em relação às alternativas disponíveis no SUS, como exigido pelos Temas 6 e 1.234/STF.

7.

Ausente demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, bem como dos demais requisitos cumulativos necessários, resta inviabilizada a concessão judicial do medicamento.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Isento de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995).”.

A Autora ingressou com a presente ação onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT a disponibilizar o medicamento Wegovy (Semaglutida) 1 mg, addera (colecalciferol 7.000UI), bem como a agulha compatível com a caneta de liraglutide com 4x0,23 mm, necessários para o tratamento de obesidade e diabetes (CID: E66.0) e Diabetes (CID E11.0).

Nas razões recursais, sustenta que todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF no Tema 6 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS estão presentes nos autos. Argumenta que apresentou estudos científicos comprovando a eficácia da medicação e que sua renda é insuficiente para arcar com o custo do tratamento, considerando suas despesas mensais com outros medicamentos e necessidades básicas.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que a Recorrente não comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF, especialmente quanto à comprovação científica da eficácia do medicamento e à incapacidade financeira para custear o tratamento.

Por meio da peça digitalizada em 03/11/2025, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela autora para obrigar o Estado a fornecer o fármaco pleiteado.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010611-66.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Maria Celia Silva de Oliveira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Rondonópolis/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Colendos Pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se a recorrente preencheu os requisitos estabelecidos pelo Tema 6 do STF para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), no caso dos autos, WEGOVY (semaglutida).

A respeito do citado medicamento, verifico que este é registrado na ANVISA, contudo não está inserido no SUS e a CONITEC manifestou ser desfavorável a sua incorporação.

Quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, deve ser observada a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 6
(
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo)
e

do
Tema 1.234
pelo Supremo Tribunal Federal (
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Pois bem. Como já mencionado, os medicamentos pleiteados são registrados na ANVISA, porém não está inserido no SUS e a CONITEC decidiu pela não incorporação do medicamento.

No presente caso, no laudo médico juntado nos autos, datado de 16/03/2023 e 02/01/2025, o médico atesta que a autora é portadora de obesidade e diabetes e necessita da referida medicação, a qual não pode substituída por nenhum outro medicamento disponibilizado no SUS, devido condições específicas de sua doença, visando reduzir risco cardiovascular.

Vê-se que no laudo médico não consta quaisquer informações a respeito da utilização de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS, como ORLISTAT e SIBUTRAMINA, opções apontadas pelo NAT (ID 322477365)

Logo, embora a Recorrente tenha apresentado laudo médico indicando a necessidade do medicamento WEGOVY e alegando a impossibilidade de substituição pelos medicamentos fornecidos pelo SUS, não foram apresentadas evidências científicas de alto nível que comprovem a superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS, conforme exigido pelo Tema 6 do STF.

O laudo médico apresentado não traz fundamentação técnico-científica suficiente para demonstrar, com base em evidências de alto nível, que o medicamento pleiteado é superior às alternativas disponíveis no SUS para o caso específico do recorrente.

Ressalto que, conforme entendimento do STF, a mera prescrição médica, ainda que fundamentada, não é suficiente para afastar a decisão técnica da CONITEC, sendo necessária a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Neste sentido:

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. WEGOVY (SEMAGLUTIDA). REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Wegovy (Semaglutida) à paciente portadora de Obesidade Mórbida (CID E66), Diabetes Mellitus insulino-dependente (CID E10) e Gonartrose (CID M17), sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo de diversos requisitos, entre eles a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação.

4. A Nota Técnica emitida pelo NAT informa expressamente que a CONITEC recomendou a não incorporação do medicamento para a situação clínica da demandante, não havendo comprovação de ilegalidade neste ato administrativo.

5. Não restou demonstrada a comprovação da eficácia, acurácia e segurança do fármaco por evidências científicas de alto nível para o caso específico da agravante, considerando que a bula do próprio medicamento informa que ele não foi estudado em pessoas portadoras de Diabetes Mellitus Tipo 1, condição da qual a agravante é portadora.

6. O laudo médico apresentado, embora ateste a necessidade do medicamento, não é suficiente para afastar a análise técnica realizada pela CONITEC, órgão legalmente competente para avaliar a incorporação de medicamentos ao SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF, incluindo a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC. 2. O laudo médico que atesta a necessidade do medicamento não é suficiente, por si só, para afastar a análise técnica realizada pela CONITEC quando esta recomenda expressamente a não incorporação do fármaco ao SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Rel. Min. Primeira Turma, j. 08/08/2022.

(N.U 1000869-40.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. OZEMPIC (SEMAGLUTIDA). OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA MORA ADMINISTRATIVA, DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS E DA EFICÁCIA DO FÁRMACO À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela Defensoria Pública em favor de Marilzete Ferreira da Silva, contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. A agravante pleiteia o fornecimento do medicamento Ozempic 1mg (Semaglutida), registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para tratamento de Obesidade grau III e Diabetes Mellitus insulino-dependente, alegando ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS, urgência do quadro clínico e incapacidade financeira. A decisão agravada baseou-se na ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve negativa ou omissão administrativa na via adequada; (ii) estabelecer se há mora ou ilegalidade na ausência de incorporação do fármaco pela CONITEC; (iii) determinar se há impossibilidade de substituição por medicamentos incorporados ao SUS; (iv) averiguar se há comprovação da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível; (v) verificar a imprescindibilidade clínica do tratamento; (vi) examinar a comprovação da incapacidade financeira da parte autora; (vii) avaliar se o laudo médico particular pode prevalecer sobre o parecer técnico do NAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante comprovou a negativa administrativa pelo Município de Rondonópolis e a omissão do Estado de Mato Grosso, configurando o esgotamento da via administrativa conforme exigência do Tema 6 do STF.

Não foi comprovada a mora na análise do pedido de incorporação do medicamento Ozempic pela CONITEC, pois não houve demonstração de que os prazos legais foram ultrapassados ou de qualquer ilegalidade no procedimento administrativo.

A agravante não demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, como Sibutramina, Insulinas e a abordagem multidisciplinar. O laudo médico é genérico e não comprova o esgotamento ou inadequação das alternativas do SUS.

Não foram apresentadas evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises, que comprovem a eficácia e segurança do Ozempic em relação aos medicamentos disponíveis no SUS, em desconformidade com os critérios do Tema 6 do STF.

O laudo médico particular, embora ateste a imprescindibilidade do fármaco, carece de fundamentação técnica robusta e está desacompanhado de exames complementares, laudos de profissionais de outras áreas e histórico clínico detalhado, não preenchendo o requisito exigido.

A declaração de hipossuficiência e a assistência pela Defensoria Pública não foram acompanhadas de documentação suficiente para comprovar a real incapacidade financeira da agravante e de seus familiares, conforme interpretação do Tema 6 do STF.

O laudo médico particular não pode prevalecer sobre o parecer do NAT quando este aponta a existência de alternativas eficazes no SUS e deficiências técnicas nas provas juntadas pela parte autora.

A decisão agravada é válida, pois proferida por juízo competente dentro dos parâmetros da Resolução CNJ no 398/2021, não havendo violação ao princípio do juiz natural. A responsabilidade solidária dos entes federativos não impede o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências e a capacidade orçamentária, em consonância com o Tema 793 do STF.

A concessão de medicamentos não incorporados, sem o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais, configura indevida interferência na formulação das políticas públicas de saúde, comprometendo o princípio da separação dos poderes e a sustentabilidade do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos definidos nos Temas 6 e 1234 do STF. A simples existência de pedido de incorporação em análise não configura mora administrativa, salvo comprovação de superação dos prazos legais ou ilegalidade manifesta. O laudo médico particular não prevalece sobre parecer técnico do NAT quando este aponta a existência de alternativas terapêuticas eficazes e ausência de evidência científica robusta.
A responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta a necessidade de observância da repartição de competências e da capacidade orçamentária no cumprimento das obrigações de saúde pública.

(N.U 1000761-11.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Portanto, no caso em análise, a Reclamante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no item 2 do Tema 6/STF, entre eles a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, bem como aos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025